Tribunal: TJSP
Processo: 1009528-56.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Demissão de cargo público. Motorista que se recusou a dirigir veículo escolar. Alegações para a recusa que não são passíveis de chancela jurídica. Motorista do Município que se recusou a dirigir veículo escolar e deve se sujeitar às consequências de sua escolha. Processo administrativo que culminou em demissão que não é o alvo de acusações de nulidade. Sentença mantida.

RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Demissão de cargo público. Motorista que se recusou a dirigir veículo escolar. Alegações para a recusa que não são passíveis de chancela jurídica. Motorista do Município que se recusou a dirigir veículo escolar e deve se sujeitar às consequências de sua escolha. Processo administrativo que culminou em demissão que não é o alvo de acusações de nulidade. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1009528-56.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que
é apelante DORIVAL COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL n° 1009528-56.2018.8.26.0278
APELANTE: DORIVAL COELHO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO n° 50.562 (R)
APELAÇÃO. Demissão de cargo público. Motorista que se recusou a
dirigir veículo escolar. Alegações para a recusa que não são passíveis
de chancela jurídica. Motorista do Município que se recusou a dirigir
veículo escolar e deve se sujeitar às consequências de sua escolha.
Processo administrativo que culminou em demissão que não é o alvo
de acusações de nulidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por DORIVAL COELHO em
face da r. sentença que julgou improcedente o pedido apresentado pelo apelante
contra a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
condenando o autor da
ação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.1
Apela o autor pugnando pela reforma do julgado, e em breve síntese,
alega que a sentença não levou em conta a vasta documentação juntada aos autos,
que dão conta de que sua exoneração não poderia ter ocorrido, uma vez que o
1 Fls. 721-724, de lavra do MM. Juiz Dr. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES, da 1a Vara Cível da Comarca de
Itaquaquecetuba, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregador não havia fornecido o certificado exigido pelo Contran, e por isso o
autor passou a recusar a direção do transporte escolar. Aduz que o empregador não
poderia compelir o autor a exercer direção ilegal, contrariando o CTN.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
É o relatório.
O julgado de primeiro grau não merece censura alguma e deve ser
integralmente confirmado.
A priori, o autor alega que no edital do concurso que prestou não
constava a função de motorista de veículo escolar.
Contudo, não há nos autos prova de que tal edital descreve com
detalhes todas as funções que serão exercidas pelos motoristas, todos os tipos de
veículos e etc. Assim, ao tratar do cargo de “motorista” presume-se que haverá a
condução de todos os veículos que são de propriedade da Prefeitura. Ademais, no
edital consta “veículo com transporte de passageiros”.
No mais, é fato incontroverso que o autor se recusou a dirigir veículos
escolares, e o fez sob dois argumentos.
Um, alegando que na sua Carteira Nacional de Habilitação não havia
anotação no campo “observação” da habilitação em curso específico de transporte
escolar - HTE, e que o certificado não foi entregue pela Prefeitura.
Contudo tal alegação não pode ser aceita para chancelar a recusa em
2 Fls. 727-731.
3 Fls. 739-745.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atender a determinação do superior hierárquico, uma vez que basta que o motorista
esteja munido da certificação do curso para poder dirigir a Van escolar, e tal curso é
feito em Centros de Condutores, não sendo fornecido pela Prefeitura.
Dois, alegando que sua recusa estava baseada em liminar que
autorizava a recusa (processo 1002328-03.2015.8.26.0278). Contudo, a liminar foi
dada em 30/4/2015, mas revogada em 16/6/2015. No dia 17/6/2015, o autor foi
informado dessa revogação e por sua conta e risco recusou-se a prestar tal serviço
nos dias que se seguiram, devendo se sujeitar às consequências de seus atos.
Além disso, alegou a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
Contudo, tal lapso temporal não induz em prescrição, eis que esta (a prescrição)
somente ocorre quando há paralisação indevida, o que não ocorreu na hipótese dos
autos. O artigo 179 da Lei Complementar no 64/2002 do Município estabelece o
prazo para o término do procedimento e não se refere a prescrição. Porém, o prazo
do referido artigo é prazo impróprio, já que, muitas vezes, o procedimento
administrativo disciplinar ultrapassará o prazo de 60 dias.
Assim, não vejo reforma a ser feita na sentença que manteve a decisão
administrativa, uma vez que sob o processo administrativo disciplina não pairam
acusações de ausência de ampla defesa e contraditório.
Em razão do que determina o artigo 85, fixo honorários recursais em 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)